Tribunal: STF
Processo: RE 1377195
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Juliano Anderson Andreazza Junior interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que manteve a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de “condenação da ré ao pagamento das diferenças de reajuste do adicional de habilitação - formação, nos termos do anexo III da Lei nº 13.954/2019, no importe de 12% a mais a partir de 01/07/2020, de 36% a partir de 01/07/2021, de 48% a partir de 01/07/2022 e de 55% a partir de 01/07/2023”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III; 3º, incisos I e IV; 5º, caput; e 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega que, dentre os adicionais de habilitação, apenas o curso de formação não foi agraciado com qualquer reajuste, o que caracteriza afronta ao princípio da isonomia.



    Sustenta que não se busca equiparar o exercício do curso de formação ao curso de altos estudos, mas de aplicar de forma isonômica o reajuste concedido para todos os cursos com base no percentual já existente.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que não é cabível o reajuste pretendido, uma vez que não há nenhuma razão para se equiparar o exercício do curso de formação ao curso de altos estudos. Aduziu, ainda, não ser possível o atendimento do pleito com fulcro no princípio da isonomia, sob pena de ferir o disposto na Súmula Vinculante nº 37.



    Trago à colação trechos do acórdão atacado:



    “Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 



    Destaco os seguintes trechos da sentença:



    (...)



    ‘No caso em concreto, não há nenhuma razão para equiparar o exercício do curso de formação ao curso de altos estudos, que sofreu maior alteração de percentual. A previsão de maior, menor ou nenhuma alteração de percentual, conforme previsto no anexo III da Lei nº 13.954/2019, não constitui justificativa juridicamente hábil a motivar a interferência do Poder Judiciário na criação de hipótese nova, qual seja, a majoração dos vencimentos da carreira dos servidores militares. Sendo tal medida essencialmente política, somente deve ser feita pelos Poderes Executivo e Legislativo, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes.



    Por fim, o pedido do autor esbarra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na súmula vinculante 37: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Não há mérito, portanto, na pretensão do autor.



    Acrescento que a revisão geral sem distinção de índices, prevista no art. 37, X da CF, não se aplica aos militares. Assim é porque após a EC 18/98, que distinguiu servidores civis e militares, tal disposição somente é aplicável aos servidores civis.



    (...)



    Logo, ausente base legal, o único fundamento restante para eventual acolhimento do pedido seria o princípio da isonomia. Porém, inviável tal solução, à vista do enunciado da Súmula Vinculante 37.



    No mesmo sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 710.293 (Tema 600): 



    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório’.



    No mais, destacou o recorrente os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 67 e 340, além da SV 51:



    67: A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho -GDASST deve ser estendida aos inativos nas mesmas condições em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo. Isso porque, embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho transmudou a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos 



    340: Estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória 2.131/2000, atual Medida Provisória 2.215-10/2001. 



    SV 51: O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.



    Contudo, as teses supra dizem respeito a reajustes diversos baseados em fundamentos específicos, que não se confundem ou aplicam a este caso. O Tema 67 buscou definir a natureza jurídica da GDASST (pro labore faciendo até a regulamentação das avaliações de desempenho), discussão alheia a este feito. Já o Tema 340 e a Súmula Vinculante 51, tratam de revisão concedida antes da EC 18/98, pelo que não podem ser aplicados por analogia no caso concreto. 



    Em todo caso, o entendimento mais geral e recente aplicável à matéria (Tema 600 - ja citado) aponta no sentido da improcedência da pretensão autoral”.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que, no julgamento do RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. O acórdão desse julgamento apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe de 10/11/14). 



    Essa orientação restou consolidada na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. 1. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 2. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 942.064/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/3/17).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Policiais federais. Transformação da remuneração em subsídio. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Decesso remuneratório. Não ocorrência afirmada pelo Tribunal a quo. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. Concessão de vantagem com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula Vinculante nº 37. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante nº 37. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 967.840/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17).



    Ressalte-se, também, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público. Desse modo, não cabe ao Judiciário com fundamento no princípio da isonomia, aumentar os vencimentos de forma diferente ao que disposto na lei. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI 11.784/08. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 37, X, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. NATUREZA DE REVISÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 672.422/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/4/16). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 11.784/2008. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2010. A concessão de reajustes setoriais com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias existentes no padrão remuneratório da carreira militar e em seus diferentes postos não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 672.428/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCESSÃO DE REAJUSTE SETORIAL. ÍNDICES MAIORES AOS MILITARES DE PATENTES MAIS BAIXAS. LEI 11.784/2008. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajustes setoriais para corrigir eventuais distorções remuneratórias é constitucional e não implica violação aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes: AI 612.460- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.05.2008; RE 576.191, Rel. Min. AYRES BRITTO DJe de 06.12.2010; RE 541.657, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21.11.2008; RE 307.302-ED, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 22.11.2002. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM APELAÇÃO. MILITAR. REVISÃO PERIÓDICA. REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INOCORRENTE. PRECEDENTES. 1.Tratando-se de reajuste remuneratório diverso daquela revisão periódica dos vencimentos dos servidores públicos insculpida no comando do inciso X do artigo 37 da CF/1988, reajuste setorial, inexiste violação ao Princípio da Isonomia. 2. Agravo improvido.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 672.420/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/2/13).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores Públicos. Reajustes setoriais. Possibilidade. Inocorrência a ofensa aos princípios da isonomia e ao reajuste geral de vencimentos. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 612.460/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/08)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente